Tribunal: STF
Processo: Rcl 94682
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eric Willian Fogaça Mattos contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo Interno n. 0000880-68.2026.8.16.0160 Pet, sob o fundamento de descumprimento da autoridade dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal consubstanciados no Tema nº 182 da Repercussão Geral.
Sustenta, em síntese, que o TJPR aplicou equivocadamente o Tema 182 do STF para negar seguimento ao apelo extremo, uma vez que a controvérsia não versa sobre a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na fixação da pena-base, mas sim sobre a idoneidade dessas circunstâncias, quais sejam, reincidência não específica por crime de peculato e consequências do delito, para fundamentar a imposição de regime inicial fechado a condenado a 5 anos e 4 meses, em alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República e à Súmula 719 do STF.
Ao final, requer:
“3.1. Ante todo exposto, requer-se o conhecimento e  julgamento desta Reclamação, no sentido de cassar a decisão que negou seguimento  ao Extraordinário, bem como o acórdão do Órgão Especial do TJPR que julgou o  agravo interno, determinando-se a remessa do RE todo à essa Corte
3.2. Requer-se, ainda, seja requisitada informações ao  Desembargador HAYLTON LEE SWAIN FILHO, 1º Vice-Presidente do e. TJPR, já que  ele exerceu o juízo de admissibilidade do Extraordinário e foi o relator no agravo  interno, no prazo de 10 dias.
3.3. Requer-se intimação do Ministério Público Federal para manifestação.
3.4.  Caso Vossa Excelência entender adequado para  preservação da autoridade dessa Corte o julgamento de fundo do RE, requer-se a  reforma do acórdão hostilizado, a fim de que seja alterado o regime de cumprimento  pena, fixando-se no semiaberto, tal como previsto em lei.” (e-doc. 1, p. 7)

É o relatório. Decido.
A presente reclamação não merece prosperar.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
Observo que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante teve seu seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, em razão da aplicação do Tema nº 182 da repercussão geral.
Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Corte Especial do TJPR, cuja ementa do acórdão transcrevo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. CRIME DE INCÊNDIO EM TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 182 DO STF. 1. A  decisão do órgão julgador analisou a questão relativa à dosimetria da pena, em especial o regime inicial de cumprimento de pena, a partir de norma infraconstitucional (art. 59 do CP). 2. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Ausência de Repercussão Geral. Tema nº 182 do STF (ARE nº 742.460). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-doc. 10)

Não prospera a alegação de equivocada subsunção ao Tema nº 182 da controvérsia dos autos. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná motivou adequadamente a incidência do referido tema, reconhecendo que a discussão acerca da idoneidade das circunstâncias judiciais para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena decorre da interpretação de norma infraconstitucional, o que afasta o vício apto a justificar o controle reclamatório. O mero inconformismo com o resultado do juízo de admissibilidade não configura a exceção invocada.
Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente